Tribunal: STF
Processo: HC 257211
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU IMINÊNCIA DIRETA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE IR E VIR. VIA INADEQUADA. 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Impetração na qual se pleiteia a extinção da pena de multa.



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. As alegações apresentadas não se qualificam, em rigor, como hipótese de constrangimento ilegal relacionado à liberdade de locomoção. Conforme destacado pela própria defesa, o paciente, “ainda que não se trate, formalmente, de restrição física”, continuaria a “sofrer constrangimentos jurídicos que limitam sua atuação na esfera social e econômica”. 



    3. Não se pode banalizar ou desvirtuar a finalidade da garantia fundamental do Habeas Corpus, “para discutir questão não relacionada à ameaça ou à coação à liberdade de locomoção, no que se enquadra o questionamento quanto à pena de multa” (HC 241735 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024)



    III. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.